Tribunal: TJPA
Processo: 0010797-68.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010797-68.2019.8.14.0401

APELANTE: THIAGO DOS SANTOS REIS, UBENILSON SANTANA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010797-68.2019.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: UBENILSON SANTANA MONTEIRO

APELANTE: THIAGO DOS SANTOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. DIALETICIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010797-68.2019.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: UBENILSON SANTANA MONTEIRO

APELANTE: THIAGO DOS SANTOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
UBENILSON SANTANA MONTEIRO
e
THIAGO DOS SANTOS REIS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, que os condenou, respectivamente, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial aberto e 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 6233278 p. 2-4) em resumo, que em 25/05/2019, policiais militares receberam denúncia anônima – via telefone – de que havia um nacional na Rua Leão II, na boca da guerreira em Cotijuba comercializando entorpecentes.

Diante disso se dirigiram ao endereço indicado, tendo encontrado o Apelante Ubenilson Santana, ocasião em que após revista apreenderam consigo 30 (trinta) porções de “limãozinhos” (maconha). Após ser questionado sobre a procedência do referido entorpecente este informou que Thiago, vulgo “lágrima” é seu fornecedor.

Em diligência na casa do segundo apelante Thiago dos Santos encontraram em cima da parede do banheiro uma sacola contendo mais 140 (cento e quarenta) porções da mesma droga encontrada com Ubenilson.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput,
e art. 35 ambos da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6233411 p. 1-5, 6233412 p. 1-5 e 6233413 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6233414 p. 1-4) pugnando pela absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas ou aplicação da “pena mínima, diversa da segregadora”.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6233415 p. 4-8), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 7430398 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição dos Apelantes.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os Apelantes foram presos em flagrante delito, eis que os agentes policiais
receberam denúncia anônima – via telefone – de que havia um nacional na Rua Leão II, na boca da guerreira em Cotijuba comercializando entorpecentes e em diligência ao local encontraram o Apelante Ubenilson Santana portando consigo 30 (trinta) porções de “limãozinhos” (maconha). Após ser questionado sobre a procedência do referido entorpecente este informou que Thiago, vulgo “lágrima” seria seu fornecedor.

Em diligência na casa do segundo apelante Thiago dos Santos encontraram em cima da parede do banheiro uma sacola contendo mais 140 (cento e quarenta) porções da mesma droga encontrada com Ubenilson, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 6233418 p. 4) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 6233278 p. 6-7).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação
, José Roberto Vieira de Melo e Raimundo Nelson Marques da Silva, policiais militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em juízo declararam que receberam denúncia acerca da comercialização de entorpecentes em um local conhecido como boca da guerreira. Ao se dirigirem a localidade encontraram Ubenilson que portava 30 (trinta) porções de “limãozinho”, e, após o mesmo ter informado que adquiriu de Thiago, se direcionaram ao imóvel e encontraram na parede do banheiro mais 140 (cento e quarenta) petecas da mesma droga.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que Ubenilson trazia consigo 30 (trinta) embrulhos de maconha e Thiago tinha em depósito 140 (cento e quarenta) da mesma substância, pesando um total de 93g (noventa e três gramas) para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo, além do mais, o réu já era conhecido da polícia, em virtude de envolvimento no mesmo crime de tráfico de entorpecentes.

Não obstante a negativa de autoria pelos Apelantes, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os recorrentes, motivo pelo qual os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

2.

Do pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que os recorrentes se limitaram apenas a requerer o redimensionamento de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade
[1]
. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III
[2]

e 1.021, § 1º
[3]
, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 897.522/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/09/2017.

[2]

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[3]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Belém, 14/03/2023